Tribunal: STF
Processo: HC 233715
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 774.116/TO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGO 1°, I e II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente’ (AgRg no AREsp n. 1.822.435/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021).



    II – O aumento da pena-base, pela negativação do vetor culpabilidade, foi devidamente fundamentado, com base em elementos concretos colhidos nos autos, não havendo manifesta ilegalidade.



    III – A exasperação da pena basilar em 01 (um) ano e 03 (três) meses, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial, não se revela manifestamente desproporcional, considerando-se a pena cominada ao delito previsto no art. 1º, inciso I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967, de 2 a 12 anos de reclusão.



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 14, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    “não impõe maior reprovabilidade à conduta o fato de o PACIENTE ter se apossado do bem, porquanto se trata de elemento inerente ao próprio crime previsto no artigo 1°, incisos I e II, do Decreto-Lei n° 201/67, que compreende justamente a conduta de apropriar-se de coisa pública.



    3.45 Ora, o crime artigo 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 201/67 consiste, exatamente, em se apropriar de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Neste caso, a culpabilidade foi definida pelo Legislador como elemento do próprio delito, motivo pelo qual não pode servir para majorar a pena-base, sob pena de dupla valoração/bis in idem.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Por conseguinte, enfatiza que “[...] não se mostra, ainda, adequado considerar a não restituição do bem apropriado indevidamente (ainda que por sete anos) como circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que isso, também, é inerente ao tipo penal” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Requer, ao final, “o redimensionamento da pena-base, afastando-se os elementos relacionados à culpabilidade”. (doc. eletrônico 1, p. 11).



     



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    […]



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal.



    […]



    6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes.



    7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada.” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/11/2011).



     



    No caso, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos quanto à fixação da pena imposta ao paciente:



    “Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, em primeiro grau, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 1º, incisos I e II, do Decreto-Lei n. 201/67, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, bem como foi inabilitado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação (fls. 19-23).



    Em segunda instância, o Tribunal, em sede de embargos infringentes, deu provimento ao apelo da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionado a pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo os demais termos da sentença (fls. 47-51).



    Operado o trânsito em julgado em 18/04/2022 (fl. 85), o paciente propôs a Revisão Criminal n. 0008551-24.2022.8.27.2700, que foi julgada improcedente (fls. 81- 87).



    Ressalto que a pretensão veiculada no agravo regimental restou devidamente debatida pela decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.



    Portanto, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos, com destaque para os excertos abaixo (fls. 130-131):



    [...]



    Como fundamentado na decisão agravada, não há vício de legalidade na exasperação da pena-base, pois o Tribunal de Justiça apresentou fundamentação idônea, tendo salientado que o paciente extrapolou os limites do tipo por destruir 02 (dois) prédios públicos e apropriar-se de um bem do município por aproximadamente 07 (sete) anos.



    Considerando que, na primeira fase da dosimetria, houve o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, a culpabilidade, anoto que não vislumbro desproporcionalidade na exasperação da pena-base, assim como verifico que ela se deu a partir de elementos concretamente avaliados.



    Confira-se os termos do acórdão impugnado (fl. 86):



    ‘[...]



    Quanto ao pleito de nova análise da dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa da circunstância culpabilidade, verifica-se que a questão já foi devidamente analisada no julgamento da apelação criminal, quando à Excelentíssima Desembargadora JACQUELINE ADORNO ressaltou que ‘a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade foi adequada, uma vez que passou pela análise do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta praticada, como também pela situação de fato em que ocorreu a ação delitiva. In casu, restou evidenciada a reprovabilidade na conduta do réu, para além do previsto no tipo penal cuja conduta subsumiu-se, motivo pelo qual mantenho a avaliação realizada na instância singela’.



    Da mesma forma, a Juíza de primeira instância esclareceu que a reprovabilidade era elevada porque o réu destruiu 02 (dois) prédios públicos e se apropriou de um bem da municipalidade por aproximadamente 07 (sete) anos. [...].’



    A sentença (fls.19-23), por seu turno, restou assim fundamentada:



    ‘[...]



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos documentos anexados à denúncia, em especial o Laudo Pericial retro mencionado, que menciona a construção de um galpão na Fazenda São Raimundo (de propriedade do acusado), com uma máquina beneficiadora de arroz da marca Zaccaria e um gerador. Corroborando com referidos documentos, verifica-se a cópia do Mandado de Busca e Apreensão do bem público produto do crime, onde restou consignado que a máquina de beneficiamento de grãos encontrava-se ainda na propriedade rural do réu (evento 1- MAND10, fl. 2).



    De igual forma, revela-se inquestionável a autoria, uma vez que o próprio denunciado, em seu interrogatório na fase inquisitorial (evento 1- INQ5, fls. 5/6), afirmou ter instalado a beneficiadora de arroz em sua propriedade, contudo informa que atendeu aos trâmites legais para a transferência do maquinário, e que o bem passou atender uma parcela maior da população rural.



    Ocorre que o tipo descrito nos incisos I e II do art. 1° do DL 201/67 requer, para sua configuração, dolo específico consistente no objetivo de utilizar indevidamente, em proveito próprio ou alheio, bem público, sem o qual [dolo] não há a subsunção do fato à norma incriminadora.



    A objetividade jurídica focalizada pelo legislador, referente aos incisos mencionados, foi a proteção dos bens, rendas e serviços públicos, para que os mesmos não fosse apropriados, desviados ou utilizados indevidamente pelo chefe do Executivo municipal, para a satisfação de interesses próprios ou alheios.



    A meu ver, por tudo que se amealhou dos autos, o dolo exigido pelo tipo restou caracterizado com a transferência de maquinário público pertencente à Municipalidade para propriedade privada do gestor municipal por longo período de tempo e sem adoção de qualquer procedimento formal ou legal para tal.



    Muito embora exista um contrato particular de compromisso de doação (evento 1- CONTR16), através do qual o acusado promete doar ao Município 01 (um) hectare de sua propriedade para a instalação de uma máquina de beneficiar arroz, datado de 23/06/2004, o que se infere é que tal documento somente foi produzido para afastar o dolo da conduta delituosa do acusado, uma vez que nesse período já havia sido feita a Representação pela Câmara dos Vereadores do Município ao Ministério Público. As investigações para a apuração dos fatos estava em curso desde início de 2003.



    Como bem observado pelo Parquet, referido documento foi elaborado de forma unilateral, sem a participação de nenhum representante do Poder Público, sem sequer ter efetuado o registro da doação na matrícula no imóvel.



    Da mesma forma reputo inconsistentes as Declarações prestadas em Cartório de alguns ocupantes do cargo de Vereador à época dos fatos (evento1- CONTR16, fls. 5/9), se retratando da Representação direcionada ao Ministério Público, alegando que a transferência do maquinário trouxe benefícios aos produtores rurais da região. Inclusive, o Ministério Público já efetuou denúncia por falso testemunho em desfavor de Gracione Vieira Reis (autos n° 0000542- 33.2015.827.2728), porquanto emitiu declarações falsas diversas das que havia prestado perante a Autoridade Policial.



    Observa-se, assim, que a conduta do denunciado se amolda aos exatos contornos do tipo penal descrito no art. 1°, incisos 1 e II, do Decreto-Lei n° 201/67.



    [...]



    Analisando as circunstâncias judiciais, insertas no art. 59, do CP verifico que 01 (uma) prejudica o agente, qual seja, culpabilidade. O acusado agiu com culpabilidade reprovável, considerando que, além de destruir 02 (dois) prédios públicos, se apropriou de um bem da Municipalidade por aproximadamente 07 (sete) anos.



    Assim, considerando que após a análise das 08 (oito) circunstâncias judiciais, apenas 01 (uma) prejudica o agente e, verificando que a pena base do delito em referência pode variar entre 02 a 12 anos de reclusão, exasperando-se a mesma em 15 (quinze meses) para cada circunstância, aplico o patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...].’



    Por conseguinte, inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa das circunstâncias judiciais em razão de o paciente ter extrapolado os limites do tipo, previsto no DL 201/67, que assim dispõe:



    ‘Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:



    I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;



    II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;



    [...]



    § 1º Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, com a pena de reclusão, de dois a doze anos, e os demais, com a pena de detenção, de três meses a três anos.’



    Apesar da valoração negativa apenas do vetor culpabilidade, dentre as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, constato que a exasperação da pena-base em 15 meses, guarda proporcionalidade e, até mesmo, moderação em relação à gravidade concreta dos fatos.



    Reforço que a exasperação foi fundamentada na intensa extrapolação dos limites do tipo, a exemplo da destruição de dois prédios públicos, lembrando que aqui não se trata de crime de dano (artigo 163 do Código Penal), mas crime de responsabilidade (artigo 1º, incisos I e II, do DL 201/67), além da apropriação de uma máquina beneficiadora de arroz por 07 (sete) anos, em prejuízo da coletividade.



    Para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    Lembro que é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que ‘não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria.’ (AgRg no HC 563.715/RO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/9/2020).



    Nesse contexto, não verifico nenhuma flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Por fim, reforço que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.” (doc. eletrônico 14, pp. 2-7).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir da sua culpabilidade.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E CONSTITUCIONAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Embora as instâncias a quo tenham aumentado o quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas de confissão espontânea e menoridade relativa, mantiveram inalterada a pena-base fixada em 25 anos.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes.



    III – No caso concreto, não há excepcionalidade a justificar a interferência desta Suprema Corte na fixação da reprimenda básica, tendo em vista que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise da primeira fase da dosimetria da pena, considerou desfavoráveis ao paciente quatro das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e os motivos do crime), indicando, adequadamente, os fundamentos justificativos e autorizadores da exasperação realizada, conforme determina os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).



    IV – Resta, assim, devidamente motivado o quantum de pena fixado pelo juízo sentenciante de pelos Tribunais posteriores, além de proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    V – Ordem denegada.” (HC 108.023/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/8/2011).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido.” (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/2/2016).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final.” (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/11/2016).



    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. 



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (2 anos e 8 meses, num intervalo que varia de 2 a 12 anos de reclusão) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal previsto no art. 1º, I e II, do Decreto-Lei n. 201/1967.



    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator